Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA E CITAÇÃO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO §6o DO ART. 303 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. INDEFERIDO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O art. 303 do Código de Processo Civil - CPC prevê que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O § 6o determina que, caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o juízo deve determinar a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Na hipótese, o juízo indeferiu a tutela pretendida, bem como citou o réu para contestação. Houve, portanto, error in procedendo, já que necessária a intimação da agravante para complementação dos pedidos e, a partir daí, a continuidade do processo, com a citação.
4. De outro lado, a suspensão das parcelas dos empréstimo deve ser auferida a partir da dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A própria agravante afirma que concordou com a proposta apresentada e agiu no sentido de celebrar o negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.